Tribunal: TJSP
Processo: 1015026-03.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridades ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aplicação da "pauta fiscal" – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que inexiste justificativa para a adoção da "pauta fiscal" – Fundamento utilizado no acórdão que não guarda relação com o disposto no art. 14,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de obscuridades ou omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aplicação da "pauta fiscal" – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que inexiste justificativa para a adoção da "pauta fiscal" – Fundamento utilizado no acórdão que não guarda relação com o disposto no art. 14, § 3o, da Lei Mun. no 13.701, de 24/12/2.003, razão pela qual não houve manifestação sobre a sua constitucionalidade – Sem que tenha ocorrido a declaração de inconstitucionalidade da referida norma, não há que se falar em inobservância da reserva de plenário – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.